Tribunal: TJMT
Processo: 1022367-23.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022367-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – OFERECIMENTO DE LETRA DO TESOURO NACIONAL COMO GARANTIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que, monocraticamente, concedeu a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

“
Nada obstante a preferência do dinheiro sobre todo e qualquer bem, na hipótese de demonstração que o exercício do direito de forma não razoável pode causar gravame desarrazoado ao devedor, sem qualquer benefício real ao credor, possível a indicação de bem à penhora fora da ordem estabelecida no artigo 11, da lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
”. (N.U 1008325-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 20/10/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que concedeu a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, para determinar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Regularidade Fiscal em favor da parte agravante mediante apresentação de caução idônea (Letra do Tesouro Nacional).

Em linhas gerais, o agravante sustenta a inadmissibilidade de Letras Financeiras do Tesouro como garantia, ante a inexistência de elementos que comprovem a necessidade de se aplicar o princípio da menor onerosidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento (id. 78522472).

Contrarrazões apresentadas (id. 81797494).

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que concedeu a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, para determinar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Regularidade Fiscal em favor da parte agravante mediante apresentação de caução idônea (Letra do Tesouro Nacional).

A parte agravante insurge-se contra o
decisum
alegando, em síntese, a inadmissibilidade de Letras Financeiras do Tesouro como garantia, ante a inexistência de elementos que comprovem a necessidade de se aplicar o princípio da menor onerosidade
.

Não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, como bem consignado na decisão objurgada, recentemente, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1008325-03.2019.8.11.0000, acompanhei o voto do Eminente Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, para aceitar o título da dívida pública ofertado como garantia naqueles autos, em obediência ao princípio da menor onerosidade ao devedor.

Segundo a posição do Superior Tribunal de Justiça, a gradação prevista no art. 835 do CPC há de ter em conta, de um lado, o objetivo de satisfação do crédito e, de outro, a forma menos onerosa para o devedor.

A conciliação desses dois princípios é que se deve nortear a interpretação da lei processual, especificamente os artigos 805, 835 e 848 do CPC.

No caso vertente, o valor da causa perfaz aproximadamente o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), valores elevados que, em tempos de dificuldades econômicas decorrentes da pandemia (COVID-19), o eventual depósito, em dinheiro, como caução, poderia ocasionar graves prejuízos à instituição financeira, razão que, a meu ver, permite o oferecimento de Títulos da Dívida Pública para obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Ademais, o entendimento majoritário da jurisprudência pátria caminha nesse sentido:

“
[...] A aceitação de garantia menos onerosa oferecida pelo devedor é medida que se impõe quando não houver prejuízos ao credor, ainda que sem a sua anuência
”
.

(TJ-MG - AI: 10024141507822001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 01/03/0016, Data de Publicação: 08/03/2016).

A jurisprudência deste Sodalício não destoa deste entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — OFERECIMENTO DE TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA — NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA FORA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO artigo 11, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 — POSSIBILIDADE — ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR — CONSTATAÇÃO — PREJUÍZO AO CREDOR — INEXISTÊNCIA.

Nada obstante a preferência do dinheiro sobre todo e qualquer bem, na hipótese de demonstração que o exercício do direito de forma não razoável, pode causar gravame desarrazoado ao devedor, sem qualquer benefício real ao credor, possível a indicação de bem à penhora fora da ordem estabelecida no artigo 11, da lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Recurso não provido.
(N.U 1008325-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 20/10/2020).

Sendo assim, não existem razões que justifiquem a modificação do entendimento já esposado em sede monocrática.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021